Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO PENAL. INEXISTENTE. TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal convergem para o entendimento de que não é possível excluir um candidato de concurso público apenas com base em inquéritos ou processos em andamento, sem que haja uma condenação penal transitada em julgado.
2. Ao julgar o RE 560900, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese 22, segundo a qual Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
3. O entendimento jurisprudencial se relaciona à presunção de inocência, assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5o, LVII, segundo a qual ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.
4. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e não providos.